Tribunal: TJDFT
Processo: 0741965-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
JUIZADOS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ARTIGO 76 DO CPC. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULARIZADA. SERVIDOR DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL.GRATIFICAÇÃOEM POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. ATUAL GRATIFICAÇÃO EM DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – GDAS. NATUREZA PROPTER LABOREM. SERVIDOR CEDIDO PARA SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO. EXECUÇÃO EM UNIDADES ADMINISTRATIVAS. SUPERVISÃO DE SERVIÇOS SUAS E SISAN NÃO CONFIGURADA. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Oportunizada a regularização da representação processual nos termos do artigo 76 do CPC, a parte autora instruiu o feito com a procuração ID 67040234 - Pág. 1. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada.
2. A Gratificação em Políticas Sociais - GPS, atual Gratificação em Desenvolvimento e Assistência Social – GDAS, tem natureza de gratificação propter laborem faciendo e, nos termos do artigo 20 da Lei 5.184/2013 e artigo 20 da Lei 7.484/2024, é devida no percentual de 5% quando há execução em unidades administrativas e supervisão de serviços no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.
3. Na hipótese, o autor é especialista em desenvolvimento e assistência social – Direito e Legislação da Secretaria de Estado de Justiça e está cedido para a Secretaria de Estado de Governo, onde ocupa o cargo de Chefe da Assessoria Jurídico-Legislativa. De acordo com a Diretoria de Gestão de Pessoas da SEGOV, “[a]pós análise do Regimento Interno da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal no âmbito das atividades desempenhadas pelo servidor cedido, lotado na Assessoria Jurídico Legislativa, concluímos que as atividades propostas no artigo 20 da lei 5.184/2013 não se encontram contempladas em conformidade com a PORTARIA No 60, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022, no que compete à Assessoria Jurídico Legislativa – AJL" (ID 66338989 - Pág. 1).
4. A argumentação do autor de que executa, mesmo de forma genérica e abstrata, atividades que se enquadram no conceito mais amplo de assistência social é de todo incompatível com a natureza propter laborem da GDAS, a qual exige a efetiva execução de serviços no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS e Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – SISAN.
5. Se, na sua atual lotação, o autor não executa atividades administrativas no âmbito do SUAS e SISAN, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa.